Tribunal: TJMT
Processo: 1010556-32.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010556-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES - CPF: 000.089.431-17 (AGRAVANTE), LEANDRO PEREIRA CRUZ - CPF: 864.683.161-20 (AGRAVADO), ADEMIR DA CRUZ - CPF: 230.138.001-78 (AGRAVADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS -
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PARA DETERMINAR A INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR

-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso em apreço, constata-se que a negociação se deu por aplicativo de mensagens. É sabido que esse material não se presta à prova, pois não gera dados essenciais que vinculem as mensagens às linhas telefônicas dos interlocutores.

Contudo, embora ainda não regulado pela legislação, somente a conjugação de imagens (prints das telas, em que apareçam os dados dos interlocutores), e mais o instrumento ata notarial, são capazes de emprestar valor probante a diálogos oriundos de aplicativos de mensagens.

Na hipótese, a parte autora atendeu a contento tal desiderato, vez que juntou aos autos de origem as imagens das mensagens das tratativas (ID 52376214 a 52376220-Pág. 29), do boletim de ocorrência (ID 52376234) e da Ata Notarial (ID 52470058), o que confere probabilidade às suas alegações.

Lado outro, o perigo de dano milita em favor do agravado, considerando a possibilidade de o veículo objeto da demanda ser passível de transação com terceiros e que a demora no deslinde do feito originário se mostra lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Perdas e Danos nº 1000966-93.2021.8.11.0044, ajuizada em seu desfavor por LEANDRO PEREIRA CRUZ e ADEMIR DA CRUZ, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inserção da restrição de transferência do veículo modelo Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa NUC-0693, 2012/2012, de propriedade de Alessandro Vargas de Menezes, ora requerido.

Em suas razões, alega que os prints de conversas de whatssap, mesmo que tenham sido objeto de Ata Notarial, não são capazes de comprovar a existência de um contrato de compra e venda entre o autor/agravado e o proprietário do veículo, ora agravante.

Aduz que em nenhum momento o ora agravante falou em valores do veículo, ou mesmo informou conta para recebimento dos valores, tendo o comprador/agravado depositado valores em conta de terceiros.

Assevera que o valor negociado entre o comprador e o fraudador foi menor que o valor anunciado pelo agravante, bem como que também foi enganado pelo fraudador Eder, sob o fundamento de que conhecia uma pessoa que poderia comprar o veículo, sendo que só enviou os documentos do veículo para comprovar que o mesmo não possuía pendências tributárias junto a SEFAZ e o DETRAN/MT.

Sustenta que o agravado não negociou a venda do veículo com o autor, tampouco indicou número de conta para que ele fizesse o pagamento.

Por fim, aduz que a restrição de transferência do veículo tem lhe trazido prejuízos.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão, e determinando a retirada da restrição de transferência do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 91547485).

Contraminuta da parte Agravada (ID 94834481).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa ajuizada por LEANDRO PEREIRA CRUZ e ADEMIR DA CRUZ em face de ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, alegando que as partes realizaram a negociação verbal de veículo automotor que seria vendido pelo requerido, de modo que, após as tratativas iniciais, foi transferido para a conta do terceiro (Sr, Riverfenix Almeida da Cruz), indicada por intermediário (Sr. Elder), por sua vez indicado pelo requerido, o valor de R$ 56.950,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais).

Aduzem que, mesmo após o pagamento realizado da forma entabulada informalmente, o veículo não foi repassado aos autores.

Em síntese, pretendem os requerentes compelir o requerido a adimplir contrato verbal de compra e venda de veículo automotor por ele celebrado através de interposta pessoa, com sua aquiescência, juntamente do adquirente e ora requerente, tendo este último pago o valor avençado, porém, não recebido o bem negociado.

Assim, pleiteiam pela concessão de tutela de urgência para que seja inclusa, via sistema RENAJUD, a restrição de circulação e alienação do veículo automotor negociado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inserção da restrição de transferência do veículo automotor do tipo caminhonete, modelo Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa NUC-0693, ano 2012/2012, cor prata, renavam nº 00466535805, chassi nº 84JFY22G3C8000216, de propriedade de Alessandro Vargas de Menezes, ora requerido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

No caso em apreço, constata-se que a negociação se deu por aplicativo de mensagens. É sabido que esse material não se presta à prova, pois não gera dados essenciais que vinculem as mensagens às linhas telefônicas dos interlocutores.

Ou seja, além de não permitir a vinculação aos titulares das contas, não oportuniza constatar a fidedignidade do conteúdo.

Ainda que assim não fosse:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM COMPROVADO – MENSAGENS ELETRÔNICAS – DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL – INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR COMPROVADA – COMISSÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CARACTERIZADA 1 – Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício; 2 – Conjunto probatório é assaz suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem, a intermediação do corretor aproximando a ré do negócio (venda de imóvel), e a conclusão do negócio à revelia do corretor. Comissão devida (CC, art. 727) – Percentual – 6% ̈– Tabela do CRECI-SP; 3 – Mensagens eletrônicas (WhatsApp e e-mails) prescindem de ata notarial para emanarem força probante. Precedente; 4 – Peculiaridades do caso que extrapolam o mero inadimplemento contratual. Indenização por dano moral devida. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias fáticas e ao escopo do instituto. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1007392-38.2018.8.26.0100, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 20/03/2019)

Contudo, embora ainda não regulado pela legislação, somente a conjugação de imagens (prints das telas, em que apareçam os dados dos interlocutores), e mais o instrumento ata notarial, são capazes de emprestar valor probante a diálogos oriundos de aplicativos de mensagens.

Na hipótese, a parte autora atendeu a contento tal desiderato, vez que juntou aos autos de origem as imagens das mensagens das tratativas (ID 52376214 a 52376220-Pág. 29), do boletim de ocorrência (ID 52376234) e da Ata Notarial (ID 52470058), o que confere probabilidade às suas alegações.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. ALEGADA FALSA PROMESSA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP), COM ALEGADA PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO E MAIOR NÚMERO DE COTAS A SEREM CONTEMPLADAS. PROVA ALICERÇADA EM RELATÓRIO DO CONTEÚDO DAS MENSAGENS. FRAGILIDADE DA PROVA, PORQUANTO NÃO VINCULA AOS TITULARES DAS CONTAS DO APLICATIVO E TAMPOUCO POSSIBILITA AFERIR A FIDEDIGNIDADE DO CONTEÚDO. CASO EM QUE SOMENTE ATA NOTARIAL E IMPRESSÃO DA IMAGEM DA TELA, COM DADOS DOS TITULARES, EMPRESTARIAM VALOR PROBANTE AO ELEMENTO TRAZIDO PELO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE, POIS NÃO SE PRESUME A ONIPRESENÇA DA TESTEMUNHA DURANTE TODA A NEGOCIAÇÃO NARRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REFORMADA. CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS, SUJEITANDO-SE O CONSUMIDOR AOS PRAZOS E REGRAS ESTABELECIDOS NA LEI 11.795/2008. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS, Recurso Cível nº 71008673303, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 23/04/2020)

Lado outro, o perigo de dano milita em favor do agravado, considerando a possibilidade de o veículo objeto da demanda ser passível de transação com terceiros e que a demora no deslinde do feito originário se mostra lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021